Tribunal: TJDFT
Processo: 0706899-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706899-31.2019.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANTONIO LUIZ DE MACEDO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CORREÇÃO DO SALDO DA CONTA VINCULADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO (QUINQUENAL) DO DECRETO 20.910/32. 1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foi acolhida a prejudicial de mérito e, por conseguinte, julgado improcedente pedido formulado pelo autor, para fim de declarar a prescrição da pretensão autoral, com fundamento no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. 2. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. Dessa forma, sendo a parte ré uma sociedade de economia mista, devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Código Civil, no caso, de dez anos (art. 205). Constatado que, no presente caso, ainda não transcorreu referido prazo, deve a sentença ser cassada. 12. Apelação conhecida e provida para afastar a prejudicial de prescrição e, em consequência cassar a sentença. O recorrente alega violação ao artigo 1o do Decreto-Lei 20.910/1932, sob o argumento de que o direito do recorrente estaria prescrito, porque no caso em comento, o termo a quo para contagem do prazo prescricional é a data a partir da qual deixou de ser feito o crédito da última diferença pleiteada, isto é, o depósito principal das cotas PIS/PASEP. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1o do Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “é pacífica a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. Dessa forma, sendo a parte ré uma sociedade de economia mista, devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Código Civil” Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Por fim, em atenção do pedido id 16202365-Pág. 21, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados, OAB/MG 1.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003